Tribunal: STF
Processo: Ext 1439
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STF. DEFERIMENTO. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais requisitos previstos no Estatuto do Estrangeiro e em tratado bilateral, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    2. A simples alegação de que a extradição importará risco à vida do extraditando não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pelo fato de que a garantia da segurança do extraditando em seu território incumbe ao Estado requerente. 



    3. Ao Supremo Tribunal Federal não é dado analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 6.815/1980 ou no tratado de extradição, em razão da adoção pelo ordenamento jurídico pátrio do princípio da contenciosidade limitada



    4. A prisão preventiva é condição de procedibilidade do pedido de extradição, não sendo este um requisito excepcionável pelas supostas condições pessoais do extraditando, tampouco pela existência de vínculos afetivos nutridos em território nacional (Súmula 421/STF). Diante da ausência de lacuna normativa, inexiste espaço para aplicação analógica do art. 312 do CPP quanto aos requisitos da prisão preventiva. 



    5. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 91 da Lei nº 6.815/1980, dentre eles o de detração da pena, e com observância do patamar máximo de encarceramento admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro.